Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito, em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para impedir o plano de saúde de cobrar o reajuste por mudança de faixa etária.
2. O mérito do recurso consiste na confirmação do pedido de tutela de urgência recursal, o qual foi indeferido, com base no entendimento de que, em princípio, não se pode ter por ilegal o reajuste dos valores pactuados, quando necessários à manutenção do equilíbrio contratual.
3. Entre a decisão proferida em sede de cognição sumária e o julgamento de mérito do presente recurso, sobreveio a tese firmada pelo STJ no Tema 1.016 (REsp 1.716.113/DF), segundo a qual a (...) melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
4. Nos autos da ação de origem foi produzida prova pericial atuarial e, segundo o perito, há, nas condições gerais e particulares da apólice de seguro saúde coletivo, a previsão das modalidades de reajuste. 4.1. O perito afirmou, ainda, que os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária estão de acordo com a Resolução Normativa 63/2003 da ANS. 4.2. Foi asseverada também a ciência da consumidora acerca das Condições Gerais e Particulares do contrato, conforme cartão proposta por ela assinado.
5. Uma vez que, no mérito deste recurso, pleiteou-se a confirmação da tutela de urgência, ausentes os requisitos cumulativos desta (art. 300 do CPC), deve ser negado provimento ao recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.